Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744948-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Netto Rodrigues Chaves contra decisão proferida por esta Relatoria nos autos do presente agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face do Banco do Brasil, em que foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (ID 20692097). Em suas razões recursais (ID 21079435), o embargante suscita omissão na decisão, no que tange à análise da prescrição intercorrente. Cita cronologia dos fatos processuais e argumenta que o exequente, intimado a tomar providências em relação à diligência de cunho expropriatório no prazo de 10 dias em 23.01.2006, quedou-se inerte, provocando, assim, o início novamente da contagem do prazo prescricional no fim desse prazo de dez dias, ou seja, no dia 03.02.2006. Dessa forma, afirma que transcorrido o prazo de 03 anos (03/02/2006 a 03/02/2009), após diversas intimações sob pena de extinção do processo, tendo feito carga do processo por mais de uma vez, sendo a última intimação determinada pessoalmente em 27.07.2009, transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Assim, afirma que a decisão foi omissa quanto ao período citado, requerendo, pois, a integração do julgado. A parte embargada foi intimada a se manifestar quanto ao teor dos embargos, tendo apresentado suas contrarrazões ao ID 22007793. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Desse modo, os aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer o decisum buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum vício integrativo (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) melhorando a qualidade da decisão de modo a deixá-la mais compreensível e completa, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos nas hipóteses do referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte ou o simples inconformismo desta com a decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Ficou bem consignado no voto que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante, ora embargante, deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida. 3. Apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, manteve-se, porém, inerte. Apenas em momento posterior vem alegar o cerceamento de defesa. 4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC. 5. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição. 6. Embargos de Declaração rejeitados (Acórdão 1229993, 07233507420188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, o embargante sustenta que suscitou a prescrição intercorrente em dois momentos distintos, porém, a decisão teria analisado apenas um, sendo omissa em relação ao período compreendido entre 03/02/2006 e 03/02/2009. Como cediço, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente, é necessária a inércia do exequente em promover o andamento do feito por lapso temporal equivalente ao prazo prescricional da demanda. No caso, a decisão ora impugnada analisou detidamente o andamento processual, cuja tramitação se arrasta há longos anos, diante da dificuldade do credor em alcançar o cumprimento da obrigação. A decisão consignou expressamente movimentação no processo no período em que o embargante afirma que houve omissão (entre 03/02/2006 e 03/02/2009). Veja-se o trecho da decisão: Como cediço, havendo demora na tramitação do feito imputável ao próprio aparato judicial, tem lugar a aplicação do previsto no enunciado no 106 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em 16/10/2007, o juiz determinou a apresentação de certidão atualizada da matrícula de imóvel penhorado e, segundo aduzido pelo exequente, houve falha no Cartório de Registro de Imóveis de Posse – GO, que, num primeiro momento, forneceu certidão errada, sendo que o exequente somente logrou êxito em obter a certidão correta em 27/10/2010 (ID 32367596 – p. 22 e 25, 29/31). Ademais, nem ao menos se pode considerar que o prazo prescricional teve início na data defendida pelo embargante (03/02/2006), na medida em que houve manifestação da parte credora nos autos após essa data (ID 32367543, pg. 238), o que afasta a alegação de desídia ou inércia. Veja-se que, ainda que não tenha logrado êxito em suas diligências por longo período de tempo, a exequente não ficou inerte, comparecendo aos autos ao menos para prestar informações ou pedir a suspensão do feito (ID 32367543, pg. 238; 248). Não se vislumbra, neste tocante, a alegada omissão que necessite ser aclarada por esta Relatoria, mas tão somente um inconformismo quanto à conclusão adotada. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), tem-se que, dada a inexistência de tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora